Tribunal: TJES
Processo: 5000514-19.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-19.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RAMOS SCARDUA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega ter pretendido contratar empréstimo consignado, tendo sido abordada com a formalização de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando erro e falta de clareza nas informações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), especificamente se houve vício de consentimento (erro) por parte do consumidor ou falha no dever de informação pela instituição financeira, diante da alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incluindo as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar contrato contratado eletronicamente, mediante biometria facial, método autorizado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

5. O instrumento contratual é claro quanto à natureza da operação, contendo destaque visual (imagem do cartão) e cláusulas específicas sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), o que afasta a alegação de erro substancial ou falha não dever de informação.

6. A comprovação da transferência do valor (TED) para a conta de titularidade da parte autora, somada à ausência de devolução do valor e ao lapso temporal entre a contratação e a reclamação, corrobora a regularidade da manifestação de vontade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a anuência do consumidor por meio de assinatura eletrônica (biometria facial) e disponibilização de crédito, inexistindo vício de consentimento se o instrumento contratual prestar informações claras sobre a modalidade de crédito."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000514-19.2024.8.08.0068

RECORRENTE: JOSÉ RAMOS SCÁRDUA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega ter pretendido contratar empréstimo consignado, tendo sido abordada com a formalização de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando erro e falta de clareza nas informações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), especificamente se houve vício de consentimento (erro) por parte do consumidor ou falha no dever de informação pela instituição financeira, diante da alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incluindo as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar contrato contratado eletronicamente, mediante biometria facial, método autorizado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

5. O instrumento contratual é claro quanto à natureza da operação, contendo destaque visual (imagem do cartão) e cláusulas específicas sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), o que afasta a alegação de erro substancial ou falha não dever de informação.

6. A comprovação da transferência do valor (TED) para a conta de titularidade da parte autora, somada à ausência de devolução do valor e ao lapso temporal entre a contratação e a reclamação, corrobora a regularidade da manifestação de vontade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovada a anuência do consumidor por meio de assinatura eletrônica (biometria facial) e disponibilização de crédito, inexistindo vício de consentimento se o instrumento contratual prestar informações claras sobre a modalidade de crédito."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSÉ RAMOS SCÁRDUA
em face de
Banco BMG S/A
, na qual a parte autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário (aposentadoria), todavia, recentemente percebeu que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), obtendo o desconto mensal de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), tendo verificado que o contrato não tem data de término. Diante disso, pleiteia a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 15142821), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de realização de perícia e, no mérito, sustentando a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15143337), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15143338), ocasião em que reiterou a tese de nulidade do contrato e pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, com declaração de nulidade contratual, a condenação da instituição recorrida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados pagamento de danos morais.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 15143341), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
a sentença deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação da parte autora de que não reconhece a contratação.

Cuida-se de típica relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 12 e 14) e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Conforme decidido em primeiro grau, entendo que a parte ré/recorrida logrou comprovar a regularidade da contratação.

Conforme documentos acostados aos autos (ID 15142824), verifica-se que a contratação foi efetivada por meio de assinatura eletrônica. Ademais, há prova do efetivo crédito do valor contratado na conta do autor (ID 15142826), sem qualquer impugnação quanto à titularidade da conta ou à inexistência do depósito.

Além disso, não houve devolução dos valores supostamente indevidos, circunstância que enfraquece a tese de ausência de contratação.

Cumpre destacar que o contrato impugnado identifica, de forma clara, a natureza de cartão de crédito consignado, com imagem destacada do cartão (ID 15142824), cláusulas específicas sobre o desconto mínimo em folha e exigência de pagamento complementar da fatura.

Portanto, não há nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, fraude ou ausência de informação suficiente. A parte autora limita-se a negar genericamente a contratação, o que não se mostra suficiente para desconstituir a prova apresentada.

Conforme registrado na sentença recorrida (ID 15143337):

De fato, o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 61657959) comprovam que parte autora realizou o contrato com a requerida. Inclusive a parte requerida juntou aos autos a TED realizada para a mesma conta bancaria em que a parte autora recebe o beneficio previdenciário(id. 49364441/61657964).

Ademais, causa estranheza a parte autora somente reclamar da contratação, perante o Juizado Especial Cível da Comarca aproximadamente 02 (dois) anos do início da efetivação dos descontos do contrato.

Pois bem. Trata-se de relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor, desta feita, caberia à parte requerida demonstrar que foi a parte autora quem celebrou o empréstimo impugnado, o que, de fato, ocorreu.

Quanto ao fato de o contrato ter sido assinado por meio de biometria facial, destaco que o artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 2008, autoriza a contratação por meio eletrônico.

(...)

Da análise das provas coligidas, conclui-se que houve a contratação empréstimo, não sendo possível reconhecer a inexistência pela simples divergência de informações, diante da assinatura por biometria facial e da disponibilização dos valores em seu favor.

A jurisprudência tem reconhecido a validade da contratação de cartão de crédito com RMC, desde que haja clareza na contratação e regularidade na formalização do ajuste, como ocorre no presente caso.

Assim, entendo ser o caso de manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)